Tribunal: TJDFT
Processo: 0011205-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011205-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43859161 a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores relativas a ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS BARBOSA, ADEVAIR MOREIRA SOARES, ADMILSON VARGAS, CRISTOVÃO LOPES MUNIZ, GESON MARRECO, LAURENTINA GUEDES DA SILVA e MARIA EGIDIA, em decorrência de decisão de ID 42602081. As partes apresentaram impugnações aos cálculos (ID: 44300134 e 44737245). Digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador